Tribunal: TJSP
Processo: 0006557-72.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006557-72.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
PEDRO APARECIDO DE ARRUDA CAMARGO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Prejudicado o exame da matéria preliminar, deram provimento ao recurso para
absolver o agravante quanto à imputação de prática de falta disciplinar de
natureza grave datada de 16.01.2020, cancelando-se todos os efeitos dela
decorrentes. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006557-72.2020.8.26.0496 - Voto no 38.611.
2
Agravo em Execução Penal no 0006557-72.2020.8.26.0496.
Comarca de Ribeirão Preto.
Agravante: Pedro Aparecido de Arruda Camargo.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 38.611.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto
DEECRIM 6a
RAJ, que reconheceu a prática de falta disciplinar grave, ocorrida
no dia 16 de janeiro de 2020, consistente no cometimento de crime
de ameaça a outro detento, e determinou a regressão do
sentenciado ao regime fechado e a elaboração de novo cálculo de
liquidação de penas, o sentenciado Pedro Aparecido de Arruda
Camargo agravou em busca da reforma do julgado, alegando em
preliminar a nulidade da decisão por falta de fundamentação ou
pela ausência de representação do ofendido, no mérito buscando a
absolvição por falta de provas ou a limitação da perda a um dia
remido, mantendo-o no regime semiaberto.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a
ilustrada Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2.
Deixo
de
apreciar
as
preliminares
arguidas, em razão da decisão de mérito ser mais favorável ao
agravante.
Consta do procedimento disciplinar que na
data de 16 de janeiro de 2020, por volta das 10h00, o agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006557-72.2020.8.26.0496 - Voto no 38.611.
3
ameaçou o detento Werek Daniel Carvalho da Silva, em razão
deste
possuir
parentes
integrantes
de
facções
criminosas
opositoras ao “PCC”.
Nesse sentido convergiram o histórico de
comunicação de evento e os depoimentos dos agentes
penitenciários inquiridos (fls. 383 e 403/406 dos autos de
execução).
De sua parte, o agravante negou ter
ameaçado a vítima, alegando que o detento Werek lhe imputou
falsamente o crime para conseguir a transferência de unidade
prisional para outra menos rígida com relação à concessão de
progressão de regime (fl. 407 dos autos de execução).
Regularmente processada a sindicância,
concluiu-se ter o agravante praticado falta disciplinar de natureza
grave, nos termos do artigo 52, “caput”, da Lei de Execução Penal,
que tipifica, como falta dessa natureza, a prática pelo sentenciado
de fato previsto como crime doloso (fls. 420/430 dos autos de
execução).
O procedimento disciplinar foi apreciado e
homologado pelo MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Ribeirão Preto
DEECRIM 6a RAJ, que reconheceu a prática de
falta disciplinar grave, com base no artigo 52 da Lei de Execução
Penal, e determinou a regressão do sentenciado ao regime
fechado e o reinício do período aquisitivo para fins de progressão
de regime de prisão (fls. 441/446 dos autos de execução).
Ao que se colhe do exame dos autos se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006557-72.2020.8.26.0496 - Voto no 38.611.
4
verifica que, de fato, a narrativa do agravante é plausível e há
mesmo possibilidade de ser verdadeira a versão que apresentou,
no sentido de ter sido acusado falsamente, tanto que a defesa
requereu a oitiva do detento Werek “uma vez que seria de grande
ajuda na defesa, ter a real dimensão do que estão sendo acusados” (fl.
396 dos autos de execução).
Contudo, a oitiva do ofendido foi indeferida
sob o argumento de que os fatos já haviam sido relatados no
Comunicado de Evento no 035/2020 e no Boletim de Ocorrência no
118/2020, causando patente prejuízo ao agravante, até porque os
agentes
penitenciários
ouvidos
não
estavam
presentes
no
momento dos fatos e não esclareceram qual ameaça teria sido
proferida pelo sentenciado, relatando apenas o que ouviram do
detento Werek, que acabou sendo transferido de unidade prisional
e cuja oitiva, no caso, era imperiosa para que se esclarecesse o
ocorrido.
Sendo assim, como a prova produzida não
é segura para demonstrar tivesse o agravante ameaçado a vítima e
em que termos isto se dera, se efetivamente ocorreu, a solução
que se impõe adotar é o provimento do recurso para se decretar a
absolvição do agravante quanto à imputação de cometimento da
falta disciplinar aqui versada, com o cancelamento de todos os
efeitos dela decorrentes.
Portanto, o provimento do recurso se
impõe, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, prejudicado o
exame da matéria preliminar, dá-se provimento ao recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006557-72.2020.8.26.0496 - Voto no 38.611.
5
absolver o agravante quanto à imputação de prática de falta
disciplinar de natureza grave datada de 16.01.2020, cancelando-
se todos os efeitos dela decorrentes.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -